Tribunal: TJBA
Processo: 8034221-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034221-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLAUDIO YTALO PORFIRIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): ADAO LUIZ ALVES DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO ART. 157 § 2º, II e VII DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADAS AMEAÇAS À VÍTIMA. FATO NOVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em razão da decretação da prisão preventiva no bojo do processo nº 8008200-86.2023.8.05.0146. 2. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VII do Código Penal, nos autos do processo nº 8008200-86.2023.8.05.0146, tendo sido condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, conforme sentença proferida em 14/04/2025, tendo sido apresentado recurso de apelação. 3. Em 28/04/2025, portanto, após a prolação da sentença condenatória e durante o prazo recursal, o Juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando tal medida em suposto "fato novo", consistente em alegadas ameaças à vítima do processo de origem. 4. Sustenta o impetrante a incompetência do juízo primevo para decretar a preventiva, por se tratar o suposto "fato novo" de crime diverso daquele objeto do processo principal bem como ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e ausência de fundamentação idônea. 5. Primeiramente, em relação à alegação de incompetência do juízo primevo e vício de procedimento, por tratar-se o suposto "fato novo" de crime diverso daquele objeto do processo principal, não merece prosperar a tese defensiva. 6. Deveras, compete ao juízo da causa principal apreciar fatos novos conexos que possam interferir no desenvolvimento do processo, mormente quando se tratam de condutas que visam intimidar a vítima/testemunha em razão de seu depoimento no processo originário. 7. Impende destacar que, no caso em análise, as ameaças teriam sido dirigidas à vítima precisamente em razão de seu depoimento no processo original, configurando tentativa de retaliação após a condenação, o que evidencia a conexão entre os fatos e justifica a competência do mesmo juízo para apreciar a necessidade da prisão preventiva. 8. Cumpre salientar que é plenamente possível a decretação de prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória, ainda que esta tenha garantido ao réu o direito de recorrer em liberdade, desde que surjam fatos novos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar. 9. No caso em apreço, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada após o surgimento de fatos novos – alegadas ameaças à vítima após a prolação da sentença condenatória – o que, por si só, constitui circunstância idônea a justificar a reavaliação da necessidade da segregação cautelar. 10. No que concerne à materialidade e autoria do crime, tendo em vista que o paciente foi sentenciado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, conforme sentença proferida em 14/04/2025. 11. Quanto à ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a custódia cautelar para garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade concreta do agente, o que, em princípio, parece configurado na espécie, diante da gravidade do delito original (roubo qualificado) e da suposta prática de ameaças à vítima. 12. No que concerne à alegação de violação ao princípio da proporcionalidade, por ser a prisão preventiva (regime fechado) mais gravosa que a própria pena aplicada em sentença (regime semiaberto), cumpre esclarecer que a prisão cautelar e a pena possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades diversas. 13. Na lição de Gustavo Henrique Badaró: "Embora tanto a prisão cautelar quanto a prisão-pena impliquem a privação da liberdade do indivíduo, elas não se confundem. A prisão-pena é a própria sanção penal, imposta ao condenado como retribuição pelo crime praticado. (...) Diversamente, a prisão cautelar tem natureza processual. Sua finalidade não é punir, mas garantir o bom desenvolvimento do processo e a eficaz aplicação do poder de punir" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.063). 14. Conforme se observa da decisão impugnada (ID 84446437), o magistrado apontou de forma clara e objetiva a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ressaltando que "há elementos objetivos que demonstram que os réus, após condenados, estão tentando retaliar a vítima, comportamento que revela desrespeito ao Poder Judiciário e coloca em risco a integridade física e psicológica da testemunha, além de comprometer a credibilidade do sistema de justiça". 15. Ademais, no momento da análise do pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo a quo reafirmou a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, destacando que "Conforme consta nos autos, o delito foi praticado em concurso de agentes e com o uso de arma. Narra-se a vítima que vinha sendo ameaçada pelos denunciados, após estes terem ficado cientes de suas condenações, que demonstram o intuito de não somente intimidá-lo, mas lhe causar um mal ainda maior do que aquele que lhe fora submetido quando do crime de roubo, como vingança ao testemunho prestado pela mesma. Esses fatos evidenciam a periculosidade e o alto grau de organização dos envolvidos, reforçando a necessidade de cautela para a garantia da ordem pública". 16. No caso em apreço, a decretação da prisão preventiva mostra-se proporcional à gravidade concreta da conduta imputada – ameaças à vítima como retaliação após a condenação – evidenciando que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima. 17. In terminis, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do Paciente para o resultado positivo do writ não deve prosperar. 18. Parecer ministerial pela denegação. 19. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034221-81.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ADÃO LUIZ ALVES DA SILVA e como paciente CLÁUDIO YTALO PORFIRIO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça